Tribunal: CARF
Processo: 10845.001525/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001525/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.803 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
JORGE EDUARDO CORREA CLEMENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
ERRO
NA
DETERMINAÇÃO
DA
MATÉRIA TRIBUTÁVEL E NO CÁLCULO DO MONTANTE DO
TRIBUTO. PREJUÍZO PARA DEFESA. VÍCIO MATERIAL.
Erro relacionado aos elementos constitutivos da obrigação tributária que traz
consequências diretas para a correta caracterização e aplicação da regra matriz
de incidência tributária é erro material, pois traz prejuízo ao exercício da ampla
defesa do contribuinte.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador, desde que haja pagamento e não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.802, de 15 de junho de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10845.001526/2009-75, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001525/2009-21
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001525/2009-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
de despesas médicas, por falta de comprovação da efetividade da prestação de serviço e do
desembolso, bem como dedução de despesas com terceiro não dependente.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega o seguinte, em suma:
1. O lançamento é nulo por cerceamento de defesa, pois não foram
individualizados os valores das despesas glosadas.
2. A lei e a jurisprudência administrativa não exigem que se comprove o
desembolso e a efetividade da prestação de serviço.
3. O funcionário público não pode criar óbices à efetiva dedução de despesa,
exceto na hipótese de serem falsos ou que o profissional negue que o emitiu, o
que não ocorreu.
4. Os profissionais prestadores de serviço não foram indagados pela fiscalização
se efetivamente emitiram os recibos, ou se prestaram os serviços, ou ainda se
os valores foram incluídos entre as receitas que declararam.
5. A intimação para comprovação da efetividade do serviço prestado e do
desembolso financeiro é providência admitida apenas quando existam
fundadas suspeitas de que o serviço não foi prestado.
6. A autoridade autuante não colocou em dúvida a autenticidade dos recibos
apresentados, limitando-se a meras presunções simples e com fundamento em
conceitos pessoais, em criar óbices à efetiva apuração da base de cálculo do
tributo, a qual somente pode ser fixada por lei, nos termos do art. 97. IV, do
CTN.
7. O ônus da prova da inveracidade seja na contabilidade da pessoa jurídica, seja
na declaração de imposto de renda da pessoa física, incumbe à autoridade
administrativa, exceto quando a lei tenha instaurado presunções a favor do
Fisco.
8. A legislação de regência não estabeleceu uma presunção em favor do fisco no
que se refere às despesas médicas, ao contrário, o fez em favor do
contribuinte, ao exigir que, em face de documento apresentado pelo
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001525/2009-21

contribuinte que preenche todos os requisitos legais, compete ao Fisco provar
que são falsos ou que não refletem serviço efetivamente prestado.
9. A autuação revela a prática de excesso de exação previsto no código penal em
face da inobservância das presunções legais, inclusive da presunção de
veracidade atribuída ao impugnante.
10. Cita decisões administrativas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) solicitou
diligência para esclarecimentos das glosas de despesas médicas efetuadas, não tendo o
Contribuinte se manifestado sobre a Informação Fiscal elaborada na diligência.
A Impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, mantendo-se o lançamento tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação,
acrescido da alegação de decadência do lançamento, aduzindo que o resultado da diligência
alterou o lançamento original e a sua ciência somente ocorreu quando já estava decadente o fato
gerador do IRPF.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECADÊNCIA
Alega o Recorrente que a autoridade julgadora de primeira instância
determinou a realização de diligência para a apuração do valor
efetivamente glosado, que passou de R$ 15.293,34 para R$ 19.806,43,
além de proceder à individualização das quantias tidas como indedutíveis
pela Fiscalização.
Aduz que o lançamento original foi nulo de pleno direito pela falta de
determinação da matéria tributável, sendo que o vício somente foi sanado
em 23/01/2012, data da ciência do resultado da diligência realizada.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001525/2009-21

Pugna pelo reconhecimento da decadência, uma vez que o fato gerador
do IRPF é do ano-calendário 2005, cujo prazo decadencial se encerrou
em 31/12/2010.
Penso que assiste razão ao Recorrente nesse ponto.
Observa-se que, de fato, ocorreu uma alteração substancial no
lançamento original, pois além de ter sido saneado o vício da falta de
individualização dos valores glosados, a glosa das despesas médicas foi
aumentada de R$ 15.293,34 para R$ 19.806,43.
Segue abaixo excerto da solicitação da diligência pela DRJ:

Cumprindo a diligência solicitada, a autoridade autuante assim se
pronunciou, mediante Informação Fiscal:
A análise preliminar dos documentos apresentados pelo contribuinte evidenciou
como sendo indevida a dedução feita a título de despesas médicas com gastos
com plano de saúde Unimed de Santos (R$ 8.806,43) em nome de terceiros
beneficiários, Idalina da C. Cabreira e Manoela Correa Clemente, conforme
especificado nas informações prestadas pela operadora do plano de saúde, os
quais não foram declarados dependentes do contribuinte na DIRPF.
Tem-se como ciente, pois, o contribuinte, da dedução feita, sem previsão legal
com despesas de terceiro beneficiário não dependente na DIRPF.
Constatada a necessidade de esclarecimentos adicionais, o contribuinte foi
novamente intimado através do Termo de Intimação Fiscal, lavrado em
08/04/2009, do qual foi cientificado em 14/04/2009 (fls. 44 e 44v),
especificamente para apresentar os comprovantes ali exigidos em relação aos
pagamentos informados como feitos à Renata Ferrão Brience e à Marco Luis
Pimentel Higa.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001525/2009-21

Manteve-se omisso o contribuinte em relação às exigências formuladas em
Termo de Intimação Fiscal, deixando, pois, de comprovar, nos termos exigidos
em intimação, a efetividade da prestação dos serviços, assim como o desembolso
em relação aos pagamentos informados como feitos à Renata Ferrão Brience, no
montante declarado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e à Marco Luis Pimentel
Higa, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Glosada parte da dedução com despesas médicas, o contribuinte foi notificado
com a correta descrição dos fatos e enquadramento legal, assim como pela,
também correta, complementação da descrição dos fatos.
Ressalte-se que, de fato, constata-se inconsistência no lançamento feito, a menor,
do valor correspondente à glosa total da dedução com despesas médicas, sendo
este lançado como R$ 15.293,34 quando o correto seria R$ 19.806,43. A
divergência apurada se deve ao fato do cálculo ser gerado automaticamente pelo
sistema, quando é feita a alteração da Declaração de Ajuste Anual, uma vez
fornecido ao sistema a informação (dados) daquela respectiva dedução que foi
mantida (considerada no procedimento de revisão), que no caso corresponderia
ao valor de R$ 1.145,17, pelos pagamentos efetivamente comprovados como
feitos à Companhia Siderúrgica Paulista. Verificou-se, por fim, que a este valor
foi indevidamente somada a dedução com pagamentos de contribuição à
previdência privada, no montante de R$ 4.513,09, feitos à Companhia
Siderúrgica Paulista o qual foi declarado corretamente pelo contribuinte no
código 13. No sistema IRPF a DIRPF foi alterada considerando-se, portanto, de
forma indevida, como tendo sido mantida a dedução com despesas médicas no
valor de R$ 5.658,26 (fls.34), quando o correto seria o valor de R$ 1.145,17.
Em face do que consta, o texto da Notificação de Lançamento, especificamente,
em relação à glosa da dedução com despesas médicas deve sofrer a devida
retificação para que conste:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 19.806,43, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosada parte das deduções, tendo em vista os documentos apresentados pelo
contribuinte, em face da não comprovação, nos termos exigidos em intimação,
da efetividade da prestação do serviço, assim como pela não comprovação do
desembolso dos valores declarados como pagos à Renata Ferrão Brience e à
Marco Luis Pimentel Higa, glosada também a dedução referente a gastos com
terceiro não dependente do contribuinte na DIRPF pelos pagamentos
informados como feitos à Unimed de Santos”.
Preliminarmente, o texto informa o valor total correto das deduções glosadas, em
seguida cuida-se de cientificar o contribuinte de que não foram glosadas todas as
deduções com despesas médicas, uma vez mantida a dedução com os
pagamentos declarados como feitos à Companhia Siderúrgica Paulista.
Cientifica-se, portanto, o contribuinte, na forma apresentada, de quais deduções
foram glosadas no procedimento, informando-o, ainda, de que as mesmas foram
glosadas nos respectivos valores declarados em sua Declaração de Ajuste do ano
base de 2005, exercício 2006, ou seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) declarados
como pagos à Renata Ferrão Brience, R$ 7.000,00 (sete mil reais) declarados
como pagos à Marco Luis Pimentel Higa e pelos pagamentos declarados como
feitos à Unimed de Santos no total de R$ 8.806,43 (oito mil oitocentos e seis
reais e quarenta e três centavos).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001525/2009-21

Em face das informações prestadas, proponho o encaminhamento do processo ao
Sr. Chefe do SEFIS com a proposta de que dada ciência ao contribuinte da
informação fiscal elaborada e, após, encaminhamento à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento – DRJ II/SPO/SP.
(sublinhei)
Constata-se, pela leitura da solicitação de diligência e pela Informação
Fiscal prestada, que ocorreu, de fato, um novo lançamento fiscal,
corrigindo o lançamento anterior em sua substância, cuja ciência somente
se deu em 23/01/2012 (fls. 63/64).
O lançamento original continha vícios de natureza material, uma vez que
estavam relacionados com os elementos constitutivos da obrigação
tributária, tanto em relação à determinação da matéria tributável – por
não individualizar as glosas efetuadas -, como no tocante ao cálculo do
montante do tributo – visto que o valor tributável foi aumentado.
Não se trata, portanto, de vício formal, o qual não pode estar
relacionado aos elementos constitutivos da obrigação tributária, ou
seja, não pode se referir à verificação da ocorrência do fato gerador da
obrigação, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do montante
do tributo devido e à identificação do sujeito passivo, porque aí está a
própria essência da relação jurídico-tributária.
O vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange, por
exemplo, a ausência de indicação de local, data e hora da lavratura do
lançamento, a falta de assinatura do autuante, ou a falta da indicação de
seu cargo ou função, ou ainda de seu número de matrícula, todos eles
configurando elementos formais para a lavratura de auto de infração,
conforme art. 10 do Decreto no 70.235/1972, mas que não se confundem
com a essência e conteúdo da relação jurídico-tributária, apresentada
como resultado das atividades inerentes ao lançamento (verificação da
ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo
do montante do tributo devido etc. - CTN, art. 142).
Estando, assim, caracterizado o vício material do lançamento original, o
prazo decadencial para a constituição do novo lançamento deve ser
contado nos termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional,
tendo em vista que ocorreu pagamento antecipado do tributo e não há
evidências de dolo, fraude ou simulação.
Como se trata do ano-calendário 2005, o prazo decadencial se encerrou
em 31/12/2010, de modo que o lançamento que foi cientificado em
23/01/2012 encontra-se fulminado pela decadência.
Ainda que se efetue a contagem do prazo decadencial pelo artigo 173, I,
do CTN, o lançamento foi alcançado pela decadência.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001525/2009-21

Uma vez reconhecida a decadência que fulmina o lançamento fiscal em
sua integralidade, deixo de apreciar as demais razões do recurso.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 130
DF CARF MF
Original